Tribunal: STJ
Processo: 0025326-61.2019.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877700 - PE (2025
/0081326-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: L G L DE F B (MENOR)
REPR. POR
: R A DE F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
IDENTIFICAÇÃO
BIOMÉTRICA.
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA. DANOS MORAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela e danos
morais, na qual a parte autora pleiteou a isenção da identificação biométrica e a
condenação em danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de renovação da biometria
a cada três meses, aplicada a menor de idade portador de Transtorno do Espectro
Autista, configura abuso e se a condenação por danos morais foi fixada de forma
(ii) saber se é adequado
proporcional e em conformidade com os dispositivos legais;
o valor fixado a título de danos morais, considerado exorbitante pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51828153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:25
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 654fd820-fe62-4600-bb32-4e2553b273ee

3.A ausência de debate acerca dos dispositivos legais apontados como violados obsta
o conhecimento do recurso especial, em razão da falta de prequestionamento,
incidindo a Súmula n. 282 do STF.
4. A exigência de renovação da biometria a cada três meses, considerando a
condição de menor de idade e portador de Transtorno do Espectro Autista, foi
considerada abusiva, justificando a determinação de autorização permanente para
identificação por outro meio.
5. O reexame de matéria fático-probatória é inviável em sede de recurso especial, em
razão da Súmula n. 7 do STJ, o que impede a análise da alegação de ausência dos
requisitos ensejadores da condenação em danos morais.
6. A condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 foi mantida, por estar em
conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de
atender aos dispositivos legais aplicáveis.
7. A parte recorrente não refutou o fundamento do acórdão recorrido, suficiente para
a manutenção do julgado, atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação inequívoca dos dispositivos legais
violados impede o conhecimento do recurso especial. 2. O reexame de matéria fático-
probatória é inviável em recurso especial. 3. A falta de impugnação específica dos
fundamentos decisórios impede o conhecimento do recurso especial, conforme as
Súmulas 283 e 284 do STF."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 188, 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 283 e 284, STJ, Súmulas n.7 e
282.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
21/10/2025 27/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51828153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:25
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 654fd820-fe62-4600-bb32-4e2553b273ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877700 - PE (2025/0081326-
1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: L G L DE F B (MENOR)
REPR. POR
: R A DE F
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
DANOS MORAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela e danos
morais, na qual a parte autora pleiteou a isenção da identificação biométrica e a
condenação em danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de renovação da
biometria a cada três meses, aplicada a menor de idade portador de Transtorno do
Espectro Autista, configura abuso e se a condenação por danos morais foi fixada
(ii) saber se
de forma proporcional e em conformidade com os dispositivos legais;
é adequado o valor fixado a título de danos morais, considerado exorbitante pela
parte recorrente.
Documento eletrônico VDA50776387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/09/2025 15:46:52
Código de Controle do Documento: b0699753-f5ae-43b8-abdc-398fbca529be

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A ausência de debate acerca dos dispositivos legais apontados como violados
obsta o conhecimento do recurso especial, em razão da falta de prequestionamento,
incidindo a Súmula n. 282 do STF.
4. A exigência de renovação da biometria a cada três meses, considerando a
condição de menor de idade e portador de Transtorno do Espectro Autista, foi
considerada abusiva, justificando a determinação de autorização permanente para
identificação por outro meio.
5. O reexame de matéria fático-probatória é inviável em sede de recurso especial,
em razão da Súmula n. 7 do STJ, o que impede a análise da alegação de ausência
dos requisitos ensejadores da condenação em danos morais.
6. A condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 foi mantida, por estar
em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de
atender aos dispositivos legais aplicáveis.
7. A parte recorrente não refutou o fundamento do acórdão recorrido, suficiente
para a manutenção do julgado, atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284 do
STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação inequívoca dos dispositivos legais
violados impede o conhecimento do recurso especial. 2. O reexame de matéria
fático-probatória é inviável em recurso especial. 3. A falta de impugnação
específica dos fundamentos decisórios impede o conhecimento do recurso especial,
conforme as Súmulas 283 e 284 do STF."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 188, 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 283 e 284, STJ, Súmulas n.7 e
282.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50776387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/09/2025 15:46:52
Código de Controle do Documento: b0699753-f5ae-43b8-abdc-398fbca529be

Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA
MÉDICA S.A. contra a decisão de fls. 416-421, que negou provimento ao agravo.
A parte agravante alega que a decisão agravada deixou de observar a
clara ofensa às normas federais indicadas e que o recurso observa todos os
requisitos legais, não havendo incidência das Súmulas n. 7 do STJ, 282, 283 e 284
do STF.
Sustenta que não se busca o reexame do acervo fático-probatório, mas
apenas a revaloração da prova, com base no art. 105, III, e , da Constituição
a
c
Federal.
Afirma que a exigência de renovação da biometria a cada três meses é
abusiva, especialmente considerando que o autor é menor de idade e portador de
Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que configura má-valoração da prova.
Argumenta que a condenação por danos morais foi aplicada em desacordo com os
arts. 186, 187, 188, 927 e 944 do CC, pois não houve ato ilícito e o
fixado
quantum
é desproporcional.
Requer o provimento do agravo interno para que o recurso especial seja
conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 437.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 409-413, opinando pelo
desprovimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50776387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/09/2025 15:46:52
Código de Controle do Documento: b0699753-f5ae-43b8-abdc-398fbca529be

A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de antecipação de tutela e danos morais em que a parte autora pleiteou a
isenção da identificação biométrica e a condenação em danos morais, cujo valor da
causa é de R$ 10.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
iniciais, determinando que a recorrente autorize permanentemente a identificação
da parte autora por outro meio que não a biometria e condenou a parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença.
I - Súmula n. 282 do STJ
Quanto à alegada violação dos arts. 6o, VIII, 14, § 3o, do CDC, de fato,
essas questões infraconstitucionais não foram objeto de debate no acórdão de
agravo de instrumento e a parte não opôs embargos aclaratórios.
A ausência de debate da matéria acerca do dispositivo legal apontado
como violado, da maneira como arguida no apelo nobre, obsta o conhecimento do
recurso devido à falta de prequestionamento.
Incide na espécie as Súmula n. 282 do STF.
II - Súmula n. 7 do STJ
No que se refere ao preenchimento dos requisitos ensejadores da condenação
em danos morais, o acolhimento da alegação da agravante demanda reexame de
matéria fático-probatória em que se baseou o acórdão recorrido, inviável em sede
de recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Confira-se o seguinte excerto do voto-condutor do aresto recorrido (fls.
281-282):
No caso concreto, impor ao menor a renovação da identificação biométrica a
cada três meses, apresenta-se abusiva se considerado que o Autor apresenta déficit
na linguagem e comunicação, além de dificuldade na interação social, inclusive
dificuldade de submeter-se à biometria com fins de reconhecimento da digital.
Documento eletrônico VDA50776387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/09/2025 15:46:52
Código de Controle do Documento: b0699753-f5ae-43b8-abdc-398fbca529be

Nesse contexto, auxiliado pela técnica de motivação
, adoto e
per relationem
confirmo os fundamentos da sentença que decidiu pela procedência do pedido
autoral.
[...]
Com efeito, vislumbro que, no caso em testilha, os elementos probatórios
constantes dos autos indicam, de fato, para a coerência do que foi decidido pelo
juízo a quo, inexistindo qualquer teratologia que enseje o acolhimento das razões
recursais.
De mais a mais, como bem-posto em comando sentencial, poderá a Apelante
assegurar a identificação do menor L. G. L. D. F. B. por outro método que não a
biometria.
[...]
Por fim, a situação vivenciada pelo Autor, menor de idade e portador de TEA,
causou prejuízo moral e angústia, já que, sem que desse causa, foi exposto a uma
situação de desconforto e aflição. Destarte, o comportamento da empresa ré merece
reprovação.
No mais, a parte agravante alega que a indenização não observa a extensão
do dano, pois o valor arbitrado é exorbitante ao passo que o acórdão recorrido
concluiu que a indenização no valor de R$ 5.000,00 seria o mais adequado às
peculiaridades do caso, sendo proporcional ao caráter punitivo e compensatório do
dano moral, não sendo causador de enriquecimento sem causa.
O valor fixado pela instância ordinária a título de indenização por danos
morais só é passível de revisão se apresentar-se irrisório ou exorbitante,
distanciando-se da devida prestação jurisdicional no caso concreto.
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
na razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado. Rever tal entendimento
demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Súmulas n. 283 e 284 do STF
No recurso especial, reitere-se que a parte recorrente limita-se a alegar
que não seria devida a condenação por danos morais ante a ausência de ato ilícito,
pois o cancelamento do plano ocorreu em exercício regular de um direito, sem,
Documento eletrônico VDA50776387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/09/2025 15:46:52
Código de Controle do Documento: b0699753-f5ae-43b8-abdc-398fbca529be

contudo, rebater o fundamento do acórdão recorrido de que os danos morais
restaram comprovados ao exigir a agravante que a parte agravada (menor de idade
e portadora de TEA, que manifestou grande dificuldade de usar a biometria) fosse
submetida à identificação biométrica, acarretando na imposição de ônus
desarrazoado
e
desproporcional.
Ainda
destacou
que
foi
requerido administrativamente que fosse viabilizada permanentemente a
identificação através de documento, causando prejuízo moral, angústia, desconfo
rto e aflição.
Caso, pois, de incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50776387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/09/2025 15:46:52
Código de Controle do Documento: b0699753-f5ae-43b8-abdc-398fbca529be

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.877.700 / PE
Número Registro: 2025/0081326-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00253266120198172001 253266120198172001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: L G L DE F B (MENOR)
REPR. POR
: R A DE F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
Documento eletrônico VDA51809544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:53
Código de Controle do Documento: 13a30cf6-fc7d-4b83-a733-9222cda279dc

AGRAVADO
: L G L DE F B (MENOR)
REPR. POR
: R A DE F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:53
Código de Controle do Documento: 13a30cf6-fc7d-4b83-a733-9222cda279dc